Tribunal: TJBA
Processo: 8004224-03.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004224-03.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MICAELA PAMELA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMILTON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUITADO. INTERESSE DE AGIR. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECÁLCULO DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de inexistência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quitação do contrato bancário implica perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir na ação revisional; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada supera de forma relevante a taxa média de mercado, caracterizando abusividade apta a ensejar a revisão judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quitação do contrato não afasta o interesse de agir do consumidor quando se discute a legalidade das cláusulas contratuais e eventual repetição de valores pagos indevidamente.

4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários não autoriza, por si só, a revisão automática das cláusulas, sendo necessária a demonstração concreta da abusividade.

5. As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/33, sendo inaplicável o teto de 12% ao ano aos juros remuneratórios.

6. A abusividade dos juros remuneratórios configura-se quando constatada a superação substancial da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação financeira.

7. A comparação entre a taxa contratada (2,07% a.m. e 27,85 a.a.) e a taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,76% a.m. e 23,25% a.a.) evidencia discrepância relevante, especialmente em contrato de crédito consignado, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

8. O STJ entende que a taxa média de mercado é apenas parâmetro de análise, não limite automático de abusividade, a qual deve ser aferida conforme as circunstâncias do contrato. Contudo, diante da inversão do ônus da prova, incumbe à instituição financeira justificar a adoção de juros superiores à média, sob pena de reconhecimento de abusividade por violação à boa-fé e ao dever de informação, admitindo-se a revisão das cláusulas quando evidenciada desproporcionalidade injustificada.

9.
Assim,
embora não haja presunção automática de abusividade por superação da taxa média, a omissão da instituição em justificar a elevação dos juros autoriza o reconhecimento da prática abusiva, com a consequente adequação da taxa aos parâmetros médios de mercado
, preservando-se, contudo, a higidez do contrato.

10. No caso, a intervenção judicial mostra-se necessária para adequar a taxa de juros remuneratórios ao patamar médio de mercado, preservando-se a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

11. A restituição de valores eventualmente pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em fase de liquidação de sentença, admitida a compensação.

12. A simples propositura de ação revisional não afasta a exigibilidade do débito nem impede eventual inscrição em cadastros restritivos de crédito.

13. O provimento parcial do recurso impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8004224-03.2025.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
MARIA MICAELA PAMELA BARBOSA DOS SANTOS

e como Apelado
BANCO PAN S.A

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Preside
te/Relator